Tribunal: TJMT
Processo: 1003540-85.2021.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Irresignação defensiva. Alegação de coisa abandonada e erro de tipo afastadas. Imóvel desocupado temporariamente, sem ânimo de abandono. Princípio da insignificância inaplicável em furto qualificado. Iter criminis praticamente exaurido. Fração mínima de redução pela tentativa mantida. Furto privilegiado não reconhecido por ausência de pequeno valor. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou por furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, I e II, c/c art. 14, II, CP) à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 7 dias-multa.
2. O agente, mediante escalada e rompimento de obstáculo, ingressou em residência e tentou subtrair bens; foi surpreendido no interior do imóvel com sacola contendo a res furtiva.
II. Questão em discussão4.
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conduta é atípica por se tratar de coisa abandonada ou por erro de tipo; (ii) definir se incide o princípio da insignificância, ante a natureza dos bens e as qualificadoras; (iii) estabelecer a fração de redução da pena pela tentativa, à luz do iter criminis; e (iv) verificar a presença dos requisitos do furto privilegiado (art. 155, § 2o, CP).
III. Razões de decidir
4. O acervo probatório demonstra que o imóvel era privado e protegido por muros, grades e portas com trancas, estando apenas desocupado entre locação e venda, sem ânimo de abandono pela proprietária; inexiste res derelicta.
5. As circunstâncias objetivas do local e os danos recentes (retirada de grade, veneziana e fiação; quadro de distribuição avariado) permitem concluir que o agente reconhecia a natureza alheia dos bens; afasta-se erro de tipo.
6. O princípio da insignificância não se aplica em furto qualificado por escalada e rompimento de obstáculo, dada a maior reprovabilidade, além de os bens comporem a estrutura elétrica do imóvel e de haver dano relevante, o que impede aferição de mínima ofensividade.
7. A tentativa autoriza redução conforme o iter criminis. O agente transpôs o muro, rompeu obstáculo, ingressou no interior, subtraiu objetos e os reuniu em sacola, sendo interrompido pela polícia; correta a fração mínima de 1/3.
8. O furto privilegiado exige primariedade e pequeno valor cumulativos. A natureza e o conjunto dos bens, com prejuízo estrutural, afastam o pequeno valor; inviável a benesse.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Imóvel desocupado temporariamente, protegido por muros, grades e fechaduras, não configura coisa abandonada; afasta-se erro de tipo e subsiste a tipicidade do furto qualificado tentado. 2. O princípio da insignificância não incide em furto qualificado por escalada/rompimento de obstáculo, notadamente quando a res integra a estrutura do imóvel e há dano relevante. 3. Percorrido quase todo o iter criminis, mantém-se a fração mínima de redução pela tentativa. 4. Ausente o requisito do pequeno valor, não se reconhece o furto privilegiado do art. 155, § 2o, do Código Penal.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, parágrafo único, e II; 20; 59; 155, § 2o, § 4o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2097544/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23.05.2023; TJSP, Apelação Criminal n. 1500143-18.2022.8.26.0559, Rel. Des. Toloza Neto, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 08.05.2024; TJMT, ApCrim n. 1015177-09.2022.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 07.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003540-85.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANIO LIMA DA CONCEICAO - CPF: 670.433.802-00 (APELANTE), ROBISON RAMIRES - CPF: 651.589.031-15 (TESTEMUNHA), EDER HENRIQUE SILVA CAMPOS DE QUEIROZ - CPF: 029.031.191-80 (TESTEMUNHA), MARIA REGINA DE CARVALHO - CPF: 346.870.251-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Irresignação defensiva. Alegação de coisa abandonada e erro de tipo afastadas. Imóvel desocupado temporariamente, sem ânimo de abandono. Princípio da insignificância inaplicável em furto qualificado. Iter criminis praticamente exaurido. Fração mínima de redução pela tentativa mantida. Furto privilegiado não reconhecido por ausência de pequeno valor. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou por furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, I e II, c/c art. 14, II, CP) à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 7 dias-multa.

2.

O agente, mediante escalada e rompimento de obstáculo, ingressou em residência e tentou subtrair bens; foi surpreendido no interior do imóvel com sacola contendo a
res furtiva
.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conduta é atípica por se tratar de coisa abandonada ou por erro de tipo; (ii) definir se incide o princípio da insignificância, ante a natureza dos bens e as qualificadoras; (iii) estabelecer a fração de redução da pena pela tentativa, à luz do iter criminis; e (iv) verificar a presença dos requisitos do furto privilegiado (art. 155, § 2o, CP).

III. Razões de decidir

4.

O acervo probatório demonstra que o imóvel era privado e protegido por muros, grades e portas com trancas, estando apenas desocupado entre locação e venda, sem ânimo de abandono pela proprietária; inexiste
res derelicta
.

5.

As circunstâncias objetivas do local e os danos recentes (retirada de grade, veneziana e fiação; quadro de distribuição avariado) permitem concluir que o agente reconhecia a natureza alheia dos bens; afasta-se erro de tipo.

6.

O princípio da insignificância não se aplica em furto qualificado por escalada e rompimento de obstáculo, dada a maior reprovabilidade, além de os bens comporem a estrutura elétrica do imóvel e de haver dano relevante, o que impede aferição de mínima ofensividade.

7.

A tentativa autoriza redução conforme o
iter criminis
. O agente transpôs o muro, rompeu obstáculo, ingressou no interior, subtraiu objetos e os reuniu em sacola, sendo interrompido pela polícia; correta a fração mínima de 1/3.

8.

O furto privilegiado exige primariedade e pequeno valor cumulativos. A natureza e o conjunto dos bens, com prejuízo estrutural, afastam o pequeno valor; inviável a benesse.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Imóvel desocupado temporariamente, protegido por muros, grades e fechaduras, não configura coisa abandonada; afasta-se erro de tipo e subsiste a tipicidade do furto qualificado tentado. 2. O princípio da insignificância não incide em furto qualificado por escalada/rompimento de obstáculo, notadamente quando a res integra a estrutura do imóvel e há dano relevante. 3. Percorrido quase todo o iter criminis, mantém-se a fração mínima de redução pela tentativa. 4. Ausente o requisito do pequeno valor, não se reconhece o furto privilegiado do art. 155, § 2o, do Código Penal.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, parágrafo único, e II; 20; 59; 155, § 2o, § 4o, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2097544/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23.05.2023; TJSP, Apelação Criminal n. 1500143-18.2022.8.26.0559, Rel. Des. Toloza Neto, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 08.05.2024; TJMT, ApCrim n. 1015177-09.2022.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jânio Lima da Conceição
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado, previsto no art. 155, §4o, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de sete dias-multa (Id. 313608358).

Em síntese, a defesa pleiteia: a) absolvição por atipicidade da conduta, alegando tratar-se de furto de coisa abandonada (
res derelicta
); b) absolvição por atipicidade material, com base no princípio da insignificância; c) subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição da tentativa no grau máximo (2/3); e d) o reconhecimento do privilégio previsto no art. 155, §2o, do Código Penal (Id. 313608367).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 313608369).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça José de Medeiros, opinou pelo
desprovimento
do recurso, com seguinte sumário:

Recurso de Apelação – Furto qualificado – Irresignação defensiva – Alegação de atipicidade da conduta - Coisa abandonada – Pretende o reconhecimento da insignificância – Improcedência – Réu que tinha condições de supor que os bens não se tratavam de coisa abandonada – Objetos estavam dentro de residência murada, com portão e janelas gradeadas – Bens subtraídos que não são considerados de valor irrisório – Não preenchimento dos requisitos legais – Circunstâncias do crime inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância – Pugna pela aplicação da fração máxima pela tentativa – Descabimento – Agente que percorreu quase a totalidade do iter criminis – Fração mínima adequada ao caso concreto – Almeja o reconhecimento do privilégio – Impossibilidade – Res furtiva de valor significativo, além dos demais prejuízos - Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse – Sentença irretocável – Pelo desprovimento do apelo.
(Id. 325032898).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

da apelação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de setembro de 2017, por volta das 12h00min, em residência particular, localizada na Rua Manoel F. Pereira, n.o 730, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Jânio Lima da Conceição, com consciência e vontade, mediante escalada e o rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si e/ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes a vítima Maria Regina de Carvalho (Boletim de Ocorrência à fl. 16/IP e Laudo Pericial às fls. 38-55/IP). [...] Ocorre que, neste momento, uma equipe da polícia militar recebeu informações dando conta de que um indivíduo teria pulado o muro e ingressado na residência, ocasião em que os agentes da lei deslocaram-se até o logradouro informado. Na ocasião, os policiais militares constataram a presença do increpado Jânio Lima da Conceição no interior do imóvel sob posse de uma sacola plástica contendo a res furtiva. [...] Jânio Lima da Conceição, uma vez surpreendido, ao ser questionado, confessou a prática criminosa, informando que estaria na cidade há cerca de dois anos, com vistas a trabalhar no garimpo ilegal de ouro, ao passo que, até o dia dos fatos não possuía condições de retornar ao seu Estado de origem, qual seja, Pará. Além disso, o increpado informou aos policiais que após subtrair os bens, iria vendê-los para adquirir entorpecente [...]
(Id. 313607862).

Como consta na sentença,
Jânio Lima da Conceição
foi condenado à pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de sete dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito, pela prática do crime de furto qualificado tentado, tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (Id. 313608358).

Irresignado, o apelante alega que
não tinha conhecimento de que os bens subtraídos possuíam proprietária, uma vez que a residência estaria abandonada há certo tempo, configurando-se erro de tipo (art. 20 do CP) e, consequentemente, a atipicidade da conduta. Requer a aplicação do princípio da insignificância, bem como a incidência da fração máxima de diminuição pela tentativa e o reconhecimento do furto privilegiado, na forma do artigo 155, § 2o, do Código Penal (Id. 313608367).

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A
materialidade delitiva
encontra-se sobejamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 313607864 – Pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 313607864 – Pág. 18), auto de apreensão (Id. 313607864 – Pág. 20), laudo pericial do local dos fatos (Id. 313607864 – Pág. 46/63), além dos depoimentos colhidos em ambas as fases.

A
autoria
também está inequivocadamente comprovada, diante dos depoimentos dos policiais militares, da declaração da vítima e da própria confissão do réu, em juízo e na fase inquisitorial, convergentes com a dinâmica fática narrada na denúncia.

Registre-se que tais pontos
não são objeto de impugnação específica nas razões recursais
, de modo que passo ao exame dos pontos destacados pela defesa.

Da alegada atipicidade da conduta (imóvel supostamente abandonado)

A defesa sustenta que o imóvel seria abandonado (
res derelicta
), afastando o dolo. A tese não procede.

A vítima relatou que o imóvel estava apenas
desocupado temporariamente
, entre um inquilino e outro, e que mantinha plena posse. Descreveu ainda que o apelante escalou o muro, rompeu grade e veneziana e retirou fiação interna — o que afasta qualquer hipótese de bem abandonado, senão vejamos:

QUE é uma das proprietária do imóvel situado Rua Manoel F. Pereira, no 730, Centro, nesta cidade; QUE no ano dos fatos, 2017, tinha alugado o referido imóvel, mas que foi desocupado em maio do mesmo ano; QUE na data dos fatos a casa estava desocupada, mas que já tinha feito negócio para vender o imóvel, sendo que não fechou negócio por motivo da tentativa do furto; QUE a vítima relata, a casa ainda está desocupada, ouviu falar dos vizinhos que a janela da referida residência estava aberta na data de hoje, e que o suspeito anda pela redondeza; QUE neste ato reconhece o alumínio que foi retirado do box do banheiro e a fiação sendo lhe entregue através do Termo de Entrega [...]
(fase administrativa - Id. 313607864 – Pág. 67).

Em juízo, a vítima reiterou:

[...] a casa não morava ninguém, estava entre um inquilino e outro e entraram lá e roubaram toda a fiação da minha casa [...] arrancaram uma das venezianas, ferraram a grade [...] inclusive eles me devolveram, os disjuntor, alguma coisa assim, mas a fiação todinha [...] tinha arrancado tudo mesmo, coloquei parcialmente, ainda não foi nem toda a fiação que eu coloquei [...]
(Mídia Id. 313608357).

Tais elementos evidenciam, de forma clara, que se tratava de
propriedade privada
protegida contra a entrada de estranhos, e não de bem abandonado ou de livre acesso.

Ademais, o laudo pericial confirma a existência de muros, grades, portas trancadas e instalações preservadas, evidenciando tratar-se de residência protegida:

No referido imóvel há uma edificação composta por pavimento único, de disposição posterior ao terreno, construída em alvenaria, composta de 8 (oito) compartimentos internos. cobertura com telhas do tipo cerâmica, forro de madeira, pisos em cerâmica cor clara, provido de instalações hidro sanitárias e elétricas. Como vias de iluminação e ventilação normal havia instalação de janelas, todas com mecanismos de trava. Como via de acesso principal ao interior da edificação havia duas portas instaladas na parede da lateral esquerda da edificação, ambas com sistema de tranca por fechadura e chave. [...] Como sistema de segurança havia cercas de proteção eletrificadas instaladas sobre os muros, exceto no quadrante posterior direito que possuía parte da cerca retirada e derrubada. [...]
(Id. 313607864 – Pág. 61).

O conceito jurídico de
res derelicta
exige abandono voluntário e inequívoco, o que não se verifica quando o bem permanece murado, gradeado e submetido a transações de venda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS . DOLO DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE . DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL. ALEGAÇÃO DE COISA ABANDONADA (RES DERELICTA). DESCABIMENTO . TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA E REGIME INALTERADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
A coisa abandonada (res derelicta) que não pode ser objeto do crime de furto é aquela sobre a qual não há interesse algum por parte do possuidor ou proprietário, não bastando que a coisa esteja sem uso ou com mera aparência de abandono
. Havendo reivindicação do bem por parte da vítima, não há que se falar em coisa abandonada. [...]
(grifos nossos - TJ-SP - Apelação Criminal: 1500143-18.2022 .8.26.0559 São José do Rio Preto, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/05/2024, 3a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/05/2024).

Além disso, quem necessita escalar muro, romper grade e ingressar em imóvel fechado não pode razoavelmente supor que se trata de coisa abandonada, o que afasta por completo a alegação de erro de tipo.

Assim, não há falar em atipicidade objetiva ou subjetiva.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Do princípio da insignificância

A defesa sustenta a atipicidade material. Contudo, não se verifica no caso qualquer dos vetores que autorizam a aplicação do princípio, quais sejam: mínima ofensividade, inexpressividade da lesão, ausência de periculosidade social e reduzido grau de reprovabilidade.

No caso em análise, embora não haja laudo de avaliação econômica dos objetos, o contexto fático revela que não se trata de mera sucata ou resíduo sem utilidade, mas de bens integrantes da estrutura do imóvel, cuja retirada, além da subtração em si, ocasionou danos à instalação elétrica e à própria residência.

No caso concreto, a subtração não recaiu sobre sucata ou resíduo, mas sobre componentes essenciais à estrutura elétrica da residência, como a caixa de distribuição, fiação e peças metálicas. A retirada dos itens gerou danos significativos, confirmados pela vítima em audiência de instrução, quando aduziu que a totalidade da fiação da casa foi retirada e, embora tenha levado um eletricista no local, sequer conseguiu instalar tudo novamente, além de ter sido retirada uma das venezianas, ferraram a grade e os disjuntores (Mídia Id. 313608357).

O crime, ademais, foi cometido mediante escalada e rompimento de obstáculo, qualificadoras que revelam maior reprovabilidade e afastam aplicação do princípio, conforme reiterado entendimento do STJ.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta. III - Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, é "[...] inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta" (AgRg no REsp n. 1.778.865/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 8/3/2019). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2097544 MG 2022/0092476-7, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023)

Portanto, não há que se falar em atipicidade material por aplicação do princípio da insignificância.

Da causa de diminuição da tentativa

A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição da tentativa em seu patamar máximo (2/3), sob o argumento de que a consumação estaria distante, pois o apelante não chegou a deixar o local com a
res furtiva
.

Para a redução da pena pela tentativa, deve-se observar o
iter criminis
percorrido pelo agente, conforme dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código Penal. Quanto mais próximo da consumação estiver o agente, menor será a redução da pena.

No caso em análise, verifica-se que o apelante percorreu quase todo o
iter criminis
, já que há havia pulado o muro da residência, quebrado a grade da janela lateral, ingressado no interior do imóvel, subtraído os objetos e os colocado em uma sacola plástica, sendo impedido de consumar o crime apenas pela chegada da polícia militar.

Nesse contexto, considerando que o apelante aproximou-se significativamente da consumação do delito, mostra-se adequada a fração mínima de 1/3 (um terço) utilizada pelo juízo sentenciante.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA EM 1/3. ITER CRIMINIS PRATICAMENTE EXAURIDO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA INFERIOR A UM ANO. APLICAÇÃO DO ART. 44, § 2o, DO CP. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR APENAS UMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 1. A fração de diminuição pela tentativa foi corretamente fixada em 1/3, tendo em vista que o réu percorreu quase integralmente o iter criminis, sendo detido apenas após sair da loja com os bens subtraídos, frustrado o crime por intervenção externa.
(TJMT, Apelação Criminal n. 1015177-09.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

Portanto, não merece reparo a sentença neste ponto.

Do reconhecimento do furto privilegiado

Por fim, a defesa requer o reconhecimento do privilégio previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal, sob o argumento de que o apelante seria primário e o valor dos bens subtraídos seria reduzido, postulando a aplicação da causa de diminuição na fração máxima.

É certo que, em tese, admite-se a cumulação do privilégio com o furto qualificado, a depender da natureza da qualificadora e do preenchimento dos requisitos do § 2o (primariedade e pequeno valor da coisa). Contudo, tais condições são cumulativas e devem ser comprovadas de forma concreta.

Ainda que se reconheça a primariedade do réu, o conjunto probatório não permite concluir que os objetos subtraídos eram de pequeno valor. Como já mencionado, tratava-se de peças de alumínio, da caixa central de distribuição de energia da residência e de toda a fiação do imóvel, cuja retirada gerou dano significativo à sua estrutura, sendo razoável inferir que o prejuízo suportado pela vítima não foi inexpressivo.

A inexistência de laudo de avaliação não impõe, por si só, o reconhecimento do privilégio, sobretudo quando as circunstâncias do delito — natureza dos bens, modo de subtração e extensão do dano causado — revelam impacto patrimonial relevante.

Diante disso, ausente o requisito do pequeno valor, mostra-se inviável o reconhecimento do furto privilegiado pretendido pela defesa.

Portanto, não há falar em aplicação da forma privilegiada do delito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026